Tribunal: TJSP
Processo: 2100207-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. Por não se tratar de sentença, mas sim de decisão interlocutória a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, é incabível a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios e, consequentemente o pedido de sua majoração em agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. Por não se tratar de sentença, mas sim de decisão interlocutória a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, é incabível a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios e, consequentemente o pedido de sua majoração em agravo de instrumento é pedido incongruente, sendo de rigor seu não conhecimento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2100207-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
DJALMA FONTES MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL ZENITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a Vara Cível
Agte. : Djalma Fontes Marcelino
Agdo. : Condomínio Edifício Residencial Zenite
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 24/06/2020
VOTO No 46.801
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INADMISSIBILIDADE. Por não se tratar de sentença, mas sim de
decisão interlocutória a decisão que julga a primeira fase da ação
de exigir contas, é incabível a condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios e, consequentemente o pedido de sua
majoração em agravo de instrumento é pedido incongruente, sendo
de rigor seu não conhecimento. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de interno contra a r. decisão
monocrática de fls. 56/59, que não conheceu do recurso por insubsistência do
pedido de majoração de verba honorária fixada em primeira fase da ação de
prestação de contas.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o agravado foi condenado, em primeira fase da ação à prestação
de contas, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
20% sobre o valor da causa, totalizando R$ 217,60. Afirma que interpôs o recurso
em virtude de ser este do valor ínfimo e que apesar da natureza da decisão que
julga a primeira fase ser interlocutória diz ser cabível a condenação a pagamento
de verba sucumbencial. Aduz que se as contas forem prestadas sem qualquer
impugnação, não haverá vencido ou vencedor na segunda fase, tornando a
sucumbência única, sendo apenas estabelecida na primeira fase. Colaciona
julgados. Requer o conhecimento do recurso de agravo de instrumento e seu
regular processamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o agravante pretende a reconsideração de
decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois entende
que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em primeira fase da ação de
prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Entretanto, não há se falar em reconsideração da
decisão monocrática que por entender que se os honorários foram erroneamente
fixados em primeira fase da ação de prestação de contas, incabível se falar na
majoração pretendida, lançada nos seguintes termos:
“Trata-se de inconformismo das patronas do agravante pretendendo
a majoração dos honorários fixados na primeira fase da ação de
prestação de contas.
Ocorre que, na realidade, os honorários foram arbitrados
erroneamente, já que esta decisão de primeira fase é considerada
interlocutória.
Nesse passo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça bem decidiu a
questão acerca da natureza da decisão da primeira fase da ação de
exigir contas, nos seguintes termos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO
GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL
NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO
LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão
de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá- los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da
ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória
com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por
agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase
da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.(...).” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 12/04/2019)
Evidentemente que o erro não pode ser ampliado pela
impossibilidade de reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Assim, deixo de conhecer do presente recurso por insubsistência do
pedido, cuja majoração pretendida seria incabível.” (Fls. 56/59).
De fato, há que se observar que, se a decisão ora
recorrida se trata de uma decisão interlocutória, onde foi acolhida a pretensão do
agravante, sendo descabida, no entanto, a fixação de honorários sucumbenciais.
E mesmo que fosse o caso de análise da questão pelo
mérito, não há se falar na possibilidade de majoração dos honorários, por ser
incabível condenação da parte ré ao seu pagamento.
Isto, porque o Código de Processo Civil é claro ao
dispor que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”
Neste sentido, são iterativos os arestos deste Egrégio
Tribunal de Justiça, vejam-se:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Encerramento da
primeira fase que se dá por meio de decisão interlocutória e
não sentença, sendo incabível a cominação de honorários
sucumbenciais - Inteligência do art. 550, § 5o, do CPC -
Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121912-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020)
“Prestação de serviços Administração condominial Ação de
exigir contas
Primeira fase - Demanda de condomínio
contratante em face de empresa contratada
Sentença de
procedência
Recurso da ré
Parcial reforma do julgado

Cabimento Arguições de nulidade por falta de fundamentação
e de ausência de interesse de agir - Afastamento Empresa ré
que prestou serviços de administração condominial ao autor
entre os anos de 1999 e 2017, sendo que, posteriormente à
rescisão do contrato, o condomínio constatou indícios de
irregularidades funcionais - Direito de ver as contas prestadas
pela ré, relacionadas à gestão, limitadas aos 5 anos anteriores
ao ajuizamento Existência - Honorários de sucumbência que
não são devidos, nesta fase. Recurso da ré parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254520-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação fiduciária em garantia
- Veículo automotor - Busca e apreensão - Alienação
extrajudicial - Pedido de prestação de contas pela devedora
fiduciante - Deferimento na origem Primeira fase - Insurgência
da instituição financeira
Preliminar de falta de interesse de
agir rejeitada Pedido de revisão contratual não formulado pela
devedora
Prévio requerimento administrativo que não
constitui condição para a propositura da ação de exigir contas
Inteligência do art. 2o, "caput", do Decreto-Lei no 911/69

Ainda que assim não fosse, a defesa de mérito apresentada
pela credora fiduciária afastaria eventual carência de ação por
ausência
de
requerimento
administrativo

Mérito

Descabimento de honorários sucumbenciais na primeira fase
do procedimento, conforme sistemática adotada pelo CPC/2015
Valor da causa atribuído por estimativa, com observância da
razoabilidade e proporcionalidade, próximo daquele que se
pretende obter ao final do procedimento Impugnação rejeitada
- Precedentes desta Câmara - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158525-85.2019.8.26.0000;
Relator(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2014;
Data de Registro: 07/05/2020)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

PRIMEIRA FASE
PROCEDÊNCIA
Decisão Interlocutória

Cabimento do Agravo de Instrumento ESCOPO Apuração da
obrigação de prestar contas
Incabível condenação em
correção monetária e juros de mora, pois eventual crédito ou
débito
somente
será
apurado
na
segunda
etapa

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Incabíveis na decisão
interlocutória de primeira fase, porém, ausente recurso da parte
interessada,
mantém-se
o
arbitramento.
PRELIMINAR
REJEITADA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2154648-40.2019.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Nascimento;
26a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
Assim, não há como deferir o pleito do agravante, pois
incongruente o pedido de majoração de honorários que seriam indevidos, posto
que fixados erroneamente, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100207-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Por fim, deixo de aplicar a penalidade prevista no art.
1.021 §4o do CPC, eis que, nos termos do já decidido pelo C. STJ, "esta não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória" (EDcl no AgInt no AREsp 1495380/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica